Tribunal: TJSP
Processo: 2250236-98.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Almeida Sampaio
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DECISÃO QUE DETERMINOU A REGULARIZAÇÃO DO POLO PASSIVO PARA QUE DELE PASSASSE A CONSTAR SOMENTE OS ESPÓLIOS DOS EXECUTADOS. ALEGAÇÃO DO SUCESSOR DE QUE DEVERIA CONTINUAR A FIGURAR NO POLO PASSIVO COMO COEXECUTADO. COBRANÇA DE CAUÇÃO. PATRIMÔNIO QUE CARACTERIZA O ESPÓLIO, NÃO SE JUSTIFICANDO A PERMANÊNCIA DO SUCESSOR COMO EXECUTADO, CONFORME ART.

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DECISÃO QUE DETERMINOU A REGULARIZAÇÃO DO POLO PASSIVO PARA QUE DELE PASSASSE A CONSTAR SOMENTE OS ESPÓLIOS DOS EXECUTADOS. ALEGAÇÃO DO SUCESSOR DE QUE DEVERIA CONTINUAR A FIGURAR NO POLO PASSIVO COMO COEXECUTADO. COBRANÇA DE CAUÇÃO. PATRIMÔNIO QUE CARACTERIZA O ESPÓLIO, NÃO SE JUSTIFICANDO A PERMANÊNCIA DO SUCESSOR COMO EXECUTADO, CONFORME ART. 1.792 DO CC. Em execução de caução dada em contrato de locação, com precisa indicação do imóvel dado em garantia, o sucessor passa a figurar no polo passivo na condição de representante do espólio, conforme art. 110 do CPC.
Agravo improvido.